Tribunal: TJSP
Processo: 0514795-83.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISSQN – EXERCÍCIOS DE 1997 a 2003 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 29/12/2008 e Despacho citatório proferido posteriormente, tudo após consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISSQN – EXERCÍCIOS DE 1997 a 2003 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 29/12/2008 e Despacho citatório proferido posteriormente, tudo após consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício - Termo de Parcelamento não subscrito pelo contribuinte e com data posterior à sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários, não podendo ser considerado válido ou interromper o lapso prescricional - Sentença mantida –RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0514795-83.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARCO VALERIO
MARTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514795-83.2008.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0514795-83.2008.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: MARCO VALERIO MARTINI
VOTO No 16036
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISSQN – EXERCÍCIOS
DE 1997 a 2003 - Reconhecimento da prescrição –
Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro
prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art.
174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em
29/12/2008 e Despacho citatório proferido posteriormente,
tudo após consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula
106 do STJ – Demora na propositura da execução fiscal -
Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício - Termo de Parcelamento não subscrito
pelo contribuinte e com data posterior à sentença que
reconheceu a prescrição dos créditos tributários, não podendo
ser considerado válido ou interromper o lapso prescricional -
Sentença mantida –RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença que reconheceu a prescrição dos
créditos de ISSQN (autônomo) referentes aos exercícios de 1997 a 2003.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não
há elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo
do artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514795-83.2008.8.26.0224
3
entender não existir inércia injustificada do Município. Sustenta, ainda, ter havido
parcelamento do débito, o que haveria interrompido o lapso prescricional. Por tais
argumentos requer provimento ao recurso de apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões.
É o Relatório.
O recurso de apelação não merece procedência.
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 29/12/2008, após o que foi proferido o despacho citatório.
Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório já havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários
(exercícios de 1997 a 2003).
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Vale ponderar, ainda, que a jurisprudência do STJ é
pacífica no sentido de que, "em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC
(redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514795-83.2008.8.26.0224
4
(REsp 1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, § 5o do CPC).
E, de toda forma, teve a apelante a oportunidade de se
manifestar quando da interposição do recurso de apelação, não havendo nenhum
elemento nas razões de apelação que possa afastar a ocorrência da prescrição.
Finalmente, no tocante ao suscitado parcelamento, verifica-
se que no termo juntado aos autos não há qualquer assinatura ou adesão do contribuinte,
portanto, sem qualquer eficácia. Ademais, consta do potencial termo de parcelamento
data posterior à sentença proferida e que reconheceu a prescrição dos créditos ora
cobrados. Desta feita, não deve ser reconhecido como válido o termo de parcelamento
juntado aos autos, não servindo como causa de interrupção do lapso prescricional.
Portanto, a cobrança relativa a ISS de 1997 a 2003 foi
atingida pela prescrição.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da Municipalidade.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora